Tribunal: TJMT
Processo: 1029183-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029183-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), MAIRA FIGUERAS DORADO RODRIGUES - CPF: 961.118.951-68 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COM PEDIDOS DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer a litispendência entre a presente ação e demanda anterior, extinguiu o processo de origem sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto. A embargante alegou obscuridade e omissão, sustentando distinção entre os pedidos e causas de pedir das duas ações, diante da indicação de procedimentos distintos por médico diverso, em razão de evolução clínica superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão ao reconhecer a litispendência entre duas ações que pleiteiam a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, apesar da alegação de diferenças nos procedimentos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

O acórdão embargado examinou adequadamente a litispendência, reconhecendo identidade entre as partes, os pedidos e as causas de pedir, conforme exigido pelos §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC.

A mudança nos procedimentos cirúrgicos postulados entre as ações (de um conjunto para outro) não afasta a identidade da pretensão essencial, que é o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pela mesma operadora de saúde.

A indicação por médico diverso também não configura nova causa de pedir, pois o fundamento jurídico permanece o mesmo — a obrigação contratual da operadora de plano de saúde de custear tais procedimentos.

O ajuizamento da nova ação após o indeferimento da tutela na ação anterior revela tentativa de rediscutir matéria já apreciada, contrariando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Inexistindo vícios no acórdão, os embargos configuram apenas inconformismo com o resultado, não sendo cabível sua utilização como meio de reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera modificação dos procedimentos cirúrgicos pleiteados ou a indicação por profissional diverso não afasta a identidade de pedidos e causas de pedir quando a pretensão essencial permanece sendo a mesma.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A tentativa de rediscutir decisão anterior por meio de nova ação com idêntico pedido e causa de pedir configura litispendência e afronta à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 337, §§ 1º e 2º; 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1029183-45.2025.8.11.0000

MAIRA FIGUERAS DORADO RODRIGUES X UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
por
MAIRA FIGUERAS DORADO RODRIGUES
, contra o acórdão que,
nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
acolheu a preliminar de
litispendência, extinguiu o processo de origem sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, julgando prejudicado o agravo de instrumento
.

Para tanto,
a
embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em obscuridade e omissão, ao deixar de considerar que os pedidos e as causas de pedir não seriam idênticos.

Argumenta que, na ação anterior, os procedimentos cirúrgicos postulados eram diferentes dos ora requeridos, indicados inclusive por médico distinto, em razão de evolução clínica superveniente
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega obscuridade e omissão no acórdão que reconheceu a litispendência entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada, sustentando que haveria distinções relevantes entre os pedidos e causas de pedir de ambas as demandas.

Contudo, não se vislumbra qualquer vício no julgado que justifique a oposição dos presentes embargos.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da litispendência, verificando a presença dos requisitos previstos no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, quais sejam: identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A alegação da embargante de que os procedimentos cirúrgicos pleiteados seriam distintos nas duas ações não é suficiente para afastar a litispendência reconhecida. Isso porque, em ambas as demandas, a pretensão essencial é a mesma: obter da operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

A mera alteração dos procedimentos específicos (abdominoplastia,
coxoplastia
,
braquioplastia
e
mastopexia
na primeira ação;
torsoplastia
, correção de lipodistrofia de torso lateral e toracoplastia na segunda) não descaracteriza a identidade da pretensão, que permanece sendo o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pela mesma operadora de plano de saúde.

Da mesma forma, a indicação por médico diverso não configura nova causa de pedir, pois o fundamento jurídico da pretensão permanece o mesmo: a obrigação contratual da operadora de custear procedimentos considerados necessários após cirurgia bariátrica, com base nas mesmas disposições legais e contratuais.

Ademais, conforme bem destacado no acórdão embargado, a presente ação foi ajuizada após o julgamento do Agravo de Instrumento interposto na ação anterior, que reformou a decisão de primeiro grau e afastou a tutela de urgência concedida, evidenciando a tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que configura evidente violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria, finalidade para a qual o recurso não se presta.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025